Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. CULPABILIDADE. CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção de vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais) cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) o decote da valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) afastamento ou redução do valor da reparação por dano moral.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo depoimento da testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. O menosprezo pela condição feminina, assim como a humilhação, são definidos pela Lei n. 11.340/06 como formas de violência contra a mulher. Desta forma, o magistrado considerou duas vezes o desprezo e degradação do sexo feminino em contexto de violência doméstica para recrudescer a pena. Logo, de rigor o afastamento da referida circunstância judicial.
5. No caso, o réu admitiu ter segurado o pescoço da vítima e cuspido em sua direção, sob o argumento de que agiu em legítima defesa. Com efeito, o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que não tenha sido usada pelo julgador como fundamento da condenação, sendo cabível a redução da pena conforme a extensão da confissão realizada.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, deve ser reduzido para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos definidos pela sentença, a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, pois, nos termos do artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, refere-se ao valor mínimo para reparação dos danos causados.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.